Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-21.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Processual civil. Extinção do processo sem resolução do mérito – transcurso em branco do prazo para indicação do endereço da parte requerida – desídia configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do transcurso do prazo para que a parte autora fornecesse o endereço da parte requerida, sem resposta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a omissão da parte autora em fornecer o endereço da parte requerida configura desídia apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. Verifica-se que o juízo de origem ensejou oportunidade à parte autora indicar o endereço dos requeridos em 03.06.2025 e 05.06.2025, diligências que se mostraram infrutíferas. Em 23.07.2025, houve nova intimação, cujo prazo transcorreu em branco pela parte autora.
5. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a inércia da parte autora — seja pela ausência injustificada, seja pelo descumprimento de determinações essenciais ao andamento do feito — autoriza a extinção do processo por desídia, nos termos do art. 51, I e II, § 1o, da Lei no 9.099/95.
6. O art. 51, § 1o, da Lei no 9.099/95 dispensa a necessidade de intimação pessoal prévia para a extinção do processo, o que reforça a regularidade do procedimento adotado no caso concreto.
7. Diante da comprovada inércia da parte recorrente, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, caput, da Lei no 9.099/95, não merece qualquer reparo a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
10. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa da parte recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 500,00.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 51.
Jurisprudência relevante citada: n/a.